Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-52.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002807-52.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - CPF: 617.016.611-87 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE CAUSADO POR POÇO DE INSPEÇÃO SEM TAMPA EM VIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O MUNICÍPIO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO POR SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de saneamento básico contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de reparação de danos ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de R$ 30.122,00 pagos a segurada em virtude de acidente de trânsito causado por poço de inspeção destampado localizado em via pública do Município de Primavera do
Leste/MT. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da concessionária e fixou indenização correspondente ao prejuízo material, acrescida de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. A concessionária sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ausência de nexo causal, eventual responsabilidade solidária do Município e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (
ii
) estabelecer se há nexo de causalidade entre sua atuação e o acidente; (
iii
) determinar se o Município também deve responder solidariamente pelos danos; e (
iv
) verificar se o valor da indenização é proporcional e adequadamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária é parte legítima para responder à ação, pois o equipamento que causou o acidente exibe identificação da empresa integrante de seu grupo econômico, o que demonstra vínculo com sua atividade delegada, independentemente da natureza técnica do sistema a que pertence o poço de inspeção.

4.
A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da omissão na manutenção e sinalização do equipamento, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

5.
O conjunto probatório comprova que o dano decorre da omissão específica da concessionária, que não adotou providências mínimas para evitar o risco, como isolamento ou sinalização do local.

6.
A identificação da empresa no equipamento, aliada a provas documentais e visuais, evidencia o nexo causal entre a atuação da concessionária e o evento danoso.

7.
A responsabilidade civil objetiva impõe à concessionária o dever de zelar pela segurança na prestação do serviço, incluindo os riscos oriundos de sua estrutura operacional instalada em via pública.

8.
A responsabilidade do Município também resta configurada, pois, ainda que a estrutura pertença à concessionária, o dever de fiscalização e conservação das vias públicas é concorrente, nos termos do art. 30, V, da CF, justificando a responsabilização solidária.

9.
O valor da indenização (R$ 30.122,00) corresponde exatamente ao prejuízo suportado pela seguradora após a venda do salvado, sendo devidamente comprovado por documentos e não impugnado de forma eficaz pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por omissão na manutenção de equipamentos sob sua responsabilidade instalados em via pública.

2.
A identificação do equipamento danificado como pertencente ao grupo econômico da concessionária afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

3.
A responsabilidade pela segurança viária é concorrente entre concessionária e Município, autorizando a responsabilização solidária quando configurada omissão de ambos.

4.
O valor da indenização por dano material deve refletir o efetivo prejuízo suportado, devidamente comprovado por documentos, sendo incabível a revisão com base apenas em argumentos genéricos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CF/1988, art. 30, V; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 0000117-55.2012.8.11.0012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago; TJ-MT, Recurso Inominado no 1002758-64.2025.8.11.0037, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
;
TJ-MG, AC no 5033638-92.2021.8.13.0024, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; TJMT, N.U. 1005804-95.2024.8.11.0037, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por
concessionária de serviços de saneamento básico
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente a "Ação de Reparação de Danos" ajuizada por
seguradora.

A ação objetivava o ressarcimento de valores pagos pela seguradora ao seu segurado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido quando o veículo segurado colidiu com um poço de inspeção sem tampa na via pública.

O magistrado de primeiro grau, em sentença (ID 336458457), julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 30.122,00 (trinta mil, cento e vinte e dois reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, além de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação (ID 336458466), sustentando que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o acidente ocorreu em poço de drenagem pluvial, cuja responsabilidade é exclusiva do Município; (
ii
) inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano, uma vez que não é responsável pela manutenção do sistema de drenagem pluvial urbana; (
iii
) subsidiariamente, caso mantida sua responsabilidade, esta deveria ser solidária com o Município; e (
iv
) o valor da indenização é desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões sob
ID

336458475
.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem t
rata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
seguradora

contra
ente
municipal e concessionária de serviço público,
visando o ressarcimento de valores pagos a segurado cujo veículo sofreu acidente ao colidir com poço de inspeção sem tampa em via pública, tendo a sentença julgado procedente o pedido e condenado a concessionária ao pagamento de R$ 30.122,00.

O recurso de apelação interposto pela Águas de Primavera S.A. questiona sua legitimidade passiva, alegando que o equipamento causador do acidente pertence ao sistema de drenagem pluvial de responsabilidade exclusiva do Município, e não ao sistema de esgotamento sanitário sob sua gestão, além de contestar subsidiariamente o nexo causal e o valor da indenização fixada.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da concessionária, esta não merece acolhimento, pois conforme demonstrado na prova emprestada
deferida e
juntada aos autos (ID
12749503 - Pág. 2
), o objeto causador do acidente continha o nome da empresa Nascentes do Xingu, pertencente ao grupo
Aegea
, que atua no município
através da concessionária acionada e ora recorrente
, evidenciando que o equipamento integra o sistema sob sua responsabilidade, independentemente de sua classificação técnica como parte da rede de esgoto ou de drenagem.

Do mesmo modo, ainda que se discuta a natureza técnica do artefato, se vinculado à rede de esgoto sanitário ou ao sistema de drenagem pluvial, tal distinção refere-se à repartição de competências entre os entes públicos e privados na execução dos serviços públicos.

Nesse contexto, em sede de preliminar de ilegitimidade passiva, não cabe identificar quem executa o serviço, mas sim apurar a quem pertence o equipamento que teria causado o dano, com o objetivo de estabelecer a legitimidade entre os litigantes. Assim, tal controvérsia de natureza técnica não afeta, neste momento processual, a legitimidade das partes envolvidas.

Ressalto, ainda, que a concessionária, por atuar na prestação de serviço público essencial por delegação, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim,
há
legitimidade passiva sempre que houver, ainda que em tese, nexo entre sua atividade e o dano alegado, conforme demonstrado na petição inicial e nos elementos indiciários já presentes nos autos.

A jurisprudência
nacional
reconhece a legitimidade passiva do ente público em casos de dano por omissão na conservação de via pública, como no caso de veículo danificado por bueiro destampado:

“
A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, sendo a concessionária responsável pela manutenção dos equipamentos da rede de água e esgoto, como bueiros e tampas de inspeção, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10027586420258110037, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
).

“
Os titulares dos interesses em conflito são os legitimados ao processo, podendo demandar e ser demandados, sendo notória a legitimidade passiva do Município de Belo Horizonte na ação indenizatória em que se discute a sua responsabilidade por conta de veículo danificado em via pública acidentado em bueiro destampado.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50336389220218130024, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL
).

Rejeito
a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Dessa forma,
conheço do recurso
, por ter sido interposto tempestivamente, por parte legítima,
em face de
parte
igualmente
legítima, mediante instrumento processual adequado e necessário à tutela das pretensões formuladas. Estão, assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No tocante à alegação de ausência de nexo causal, razão não assiste à recorrente. Com efeito, o conjunto probatório evidencia que a concessionária deixou de adotar as providências mínimas e necessárias à adequada manutenção do equipamento danificado, bem como se omitiu quanto à devida sinalização da via pública, dever que lhe é imposto por força do contrato de concessão, da legislação de trânsito e do princípio da segurança viária.

Não prospera a tese recursal sob o argumento de que a drenagem e o manejo de águas pluviais não integram o contrato de concessão da
recorrente. Ainda que a titularidade do serviço de drenagem pluvial seja, em tese, municipal, tal circunstância não afasta a responsabilidade da concessionária quando demonstrado que o dano decorreu de sua conduta omissiva específica, consistente na ausência de manutenção, isolamento ou sinalização adequada de equipamento localizado na via pública e que representava risco concreto aos usuários.

Além disso, tanto as imagens obtidas logo após o acidente (id 171464339, págs. 29/47), quanto a matéria jornalística divulgada na época dos fatos (id 13037664), reforçam
o fato
de que o objeto que ocasionou o acidente integrava a estrutura operacional da concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

É
incontroverso que a concessionária acionada integra o mesmo grupo econômico da empresa Nascentes do Xingu, cujo nome consta no objeto causador do acidente. Trata-se do Grupo
Aegea
, que atua no Município por meio da concessionária demandada. Tal vínculo operacional e societário evidencia a conexão entre o equipamento danificado e a responsabilidade da recorrente, afastando qualquer alegação de ausência de nexo causal.

A identificação da empresa no objeto, aliada às fotografias e vídeos do local do acidente, bem como à documentação sobre a estrutura sanitária e pluvial anexada aos autos, somada à atuação da concessionária na localidade, comprova que o dano decorreu de sua omissão na devida manutenção e sinalização do equipamento.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos de seus agentes é objetiva, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade estatal, independentemente da demonstração de culpa. Essa responsabilidade se estende, de forma solidária, às entidades privadas que atuam por delegação do poder público, como as concessionárias de serviços públicos.

No caso em tela, estão presentes todos os requisitos da responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, CF): dano material comprovado (R$ 30.122,00); omissão administrativa (falta de manutenção do poço e ausência de sinalização); nexo causal (acidente causado pela ausência de tampa, conforme boletim de ocorrência e fotografias); e inexistência de excludentes (condutora trafegava normalmente sem tempo para desviar do obstáculo não sinalizado).

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as concessionárias que prestam serviços públicos essenciais, ainda que sob regime privado, respondem objetivamente por danos decorrentes de sua atuação ou omissão no exercício da atividade delegada, devendo observar os mesmos deveres de zelo, segurança e fiscalização que cabem ao ente público concedente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste sodalício já enfrentou matéria similar, decidindo de forma convergente ao entendimento ora adotado
:

“
À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever
prestacional
.
”
(TJMT, AC n. 0000117-55.2012.8.11.0012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
).

“
A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, pois não há demonstração de excesso de velocidade ou imprudência, prevalecendo o contexto de passeio familiar em ciclovia aberta ao acesso.

7
. Configurada a omissão específica quanto à falta de sinalização de
bueiro
aberto, incide o dever de indenizar
, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
”
(N.U 1005804-95.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal
).
(
g.n
).

Em relação à responsabilidade do Município, o juízo de origem afastou sua condenação ao reconhecer que o objeto causador do acidente ostentava identificação da empresa concessionária, evidenciando tratar-se de poço de inspeção integrante de sistema por ela explorado e administrado com exclusividade, razão pela qual entendeu que a deficiência na manutenção do equipamento e a ausência de sinalização adequada da via pública configuraram omissão imputável apenas à concessionária, inexistindo nexo de causalidade apto a justificar a responsabilização do ente municipal.

Em sentido oposto, a apelação sustenta que o acidente teria ocorrido em poço de drenagem de águas pluviais, estrutura autônoma e distinta dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário concedidos à apelante, afirmando-se que, à luz da Lei no 11.445/2007 e do art. 30, V, da Constituição Federal, a titularidade, manutenção, fiscalização e sinalização dessas estruturas competem exclusivamente ao Município, de modo que eventual omissão na conservação do equipamento e na segurança da via pública caracterizaria falha administrativa municipal.

Todavia, tal conclusão não merece prevalecer, pois, ainda que o equipamento esteja vinculado ao sistema explorado pela concessionária, o fato de se encontrar instalado em via pública atrai o dever concorrente de fiscalização e de zelo por parte do Município, especialmente quanto à segurança da coletividade e à adequada conservação do espaço urbano, de modo que, evidenciada a falha na manutenção do equipamento e a ausência de sinalização eficaz, resta configurada omissão específica tanto da concessionária quanto do ente municipal, autorizando o reconhecimento da responsabilidade solidária.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria
:

“
Aplica-se a responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo devida a condenação solidária do município e da concessionária pela falha na manutenção da tampa de bueiro em via pública, que contribuiu para o acidente
. 5. O dano material é comprovado pelos prejuízos ao veículo do autor, decorrentes do acidente, e deve ser mantida a condenação ao pagamento.” (TJ-MG -
Apelação Cível: 50336389220218130024, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL).
(
g.n
).

Em relação à alegação de condenação excessiva, o valor fixado de R$ 30.122,00 corresponde exatamente ao prejuízo efetivamente suportado pela seguradora após indenizar sua segurada no valor de R$ 45.422,00 (valor do veículo na tabela FIPE) e vender o salvado por R$ 15.300,00, tratando-se, portanto, de mero ressarcimento do dano material comprovado, sem qualquer caráter punitivo ou compensatório que pudesse ensejar discussão sobre proporcionalidade ou razoabilidade.

Ademais, a parte recorrente
não apresenta provas concretas ou documentos específicos que demonstrem que o valor não corresponde ao dano material efetivamente sofrido. O argumento usado para tentar modificar o valor da condenação não se baseia em contestação direta dos orçamentos, notas fiscais ou valores apresentados pela parte autora
.

Em outras palavras, a impugnação ao valor é fundamentada apenas em princípios jurídicos abstratos, sem o apoio de prova documental que questione diretamente os elementos que embasaram o cálculo da indenização
,
logo os argumentos são

insuficiente
s
para desconstituir ou modificar a verba deferida.

A responsabilidade civil, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, não se condiciona exclusivamente à titularidade formal do serviço, mas à verificação de conduta ilícita
,
comissiva ou omissiva
,
apta a gerar o evento danoso. No caso, o conjunto probatório revela que a concessionária tinha ciência
,
ou, ao menos, deveria ter
,
da situação de risco
existente, sendo-lhe exigível a adoção de medidas preventivas mínimas, especialmente a sinalização do local, providência de baixo custo e elevada eficácia na prevenção de acidentes.

Assim, o nexo causal não se estabelece pela imputação abstrata da gestão do sistema de drenagem, mas pela relação direta entre a omissão da concessionária, que contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do sinistro, e o dano experimentado pela vítima, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de erro material ou violação aos princípios da legalidade e da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença apenas a fim de reconhecer a responsabilidade solidária do ente público municipal e da concessionária de serviço público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026